Tribunal: STF
Processo: RE 86585
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-15
Data de publicação: 1976-12-15

Ementa:
- De conformidade com o julgado no REl nº 86.297, do Egrégio Plenário, de 17.11.1976, não é inconstitucional o art. 1º, inciso I, letra N, da lei Complementar nº 5 de 29.4.1979.
Denúncia recebida por crimes mencionados no dispositivo legal acima referido é causa de inelegibilidade e impedimento do registro de candidatos. REl conhecido e provido.